Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O cotejo dos relatos apresentados pelos policiais com as filmagens por realizadas durante o monitoramento não evidencia indícios concretos da traficância, por quaisquer dos acusados, anteriormente à entrada dos agentes na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais objetos relacionados no inquérito, de maneira que não se vislumbram fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio em questão, mostrando-se correto o reconhecimento feito na sentença da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
2. A declaração da nulidade da prova decorrente da busca e apreensão efetivada no domicílio de um dos réus ensejou o integral perecimento da materialidade do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, conservando-se, assim a absolvição dos apelados, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. O exame da autoria delitiva somente é iniciado após a comprovação irrefutável da materialidade delitiva. Se não há prova da existência do fato (inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal), fica inviabilizada a análise de eventual envolvimento do réu, logo, não há falar em absolvição por “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” (inciso IV) ou mesmo por “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” (inciso V).
4. Recursos desprovidos.